Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO PRINCIPAL. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que restitua os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias no período de 27/05/2005 a 27/05/2010, observando-se as quantias de R$ 1.830,97 para Márcia Domingos, de R$ 799,23 para Vânia Lúcia Santana Chaves, de R$ 3.112,30 para Mailine Alvarenga, de R$ 1.458,65 para Marcus Vinícius Cruz, de R$ 1.525,40 para Márcio Taia, de R$ 2.010,72 para Ana Paula Costa Rocha e de R$ 1.156,21 para Túlio César Costa Crizóstimo. Em suas razões, pedem a reforma da sentença para que seja determinado o destaque dos honorários contratuais do crédito dos autores.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45706822).
III. Insurgem-se os recorrentes contra o indeferimento do pedido de destaque dos honorários contratuais, estabelecidos por ocasião da outorga das procurações. Em análise aos instrumentos, vê-se que os honorários contratuais foram fixados 10% do valor auferido pelos mandantes. O Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível a pactuação da verba honorária contratual no bojo do próprio instrumento de mandato (STJ. 1a Turma. REsp 1818107-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/12/2021). Em reforço, a Súmula vinculante 47 do STF estabelece que ”os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Portanto, é possível o destaque dos honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou de sucumbência, para posterior execução mediante RPV ainda que o crédito principal seja executado por meio do regime de precatórios. Dessa forma, do montante da condenação será deduzido o valor dos honorários contratuais, pois não há óbice para o destaque da importância.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar para o destaque dos honorários contratuais do valor da auferido pelos autores, para pagamento de seus advogados. Sem condenação em custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.